Tribunal: TJDFT
Processo: 0751398-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0751398-51.2025.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS ALBANO ALMEIDA LEAL AGRAVADO: DANIEL ALVES NOGUEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido nova intimação para comprovação do recolhimento das custas e preparo, conforme formulado na petição de ID 78943763. Na decisão agravada já consta expressa determinação para comprovação do recolhimento das custas e do preparo, a ser realizada no prazo de 48 horas. Tal determinação foi regularmente cumprida, pois a intimação para recolhimento já ocorreu conjuntamente com a intimação do indeferimento da gratuidade, inexistindo omissão ou necessidade de nova ordem judicial. Encerrado o prazo para eventual recurso contra o acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade, o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo inicia-se automaticamente, sem necessidade de nova intimação. O Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 3.009.174/GO, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 27/11/2025, assentou que, vencido o prazo para recorrer do indeferimento da gratuidade, inicia-se automaticamente o prazo para o preparo, sob pena de deserção. Assim, reconheço a regularidade da intimação já realizada e afasto a pretensão de nova intimação. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA